Tribunal: TJMT
Processo: 1006304-55.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006304-55.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[P. DOS SANTOS FABRICA DE GELO - CNPJ: 28.368.508/0001-66 (EMBARGANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), PATRICIA DOS SANTOS - CPF: 293.078.478-43 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
P. DOS SANTOS FABRICA DE GELO e outro

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença. Alegam os embargantes a existência de obscuridade quanto à inaplicabilidade da Lei do Superendividamento e postulam o prequestionamento de dispositivos do CDC.

II. Questão em discussão

2. Examinar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade ou omissão por não enfrentar, ponto a ponto, os dispositivos legais invocados, e se há necessidade de prequestionamento explícito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022), não servindo à rediscussão de mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a matéria controvertida, sendo desnecessária a manifestação pormenorizada sobre cada argumento, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

5. O prequestionamento implícito basta para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores, não havendo exigência de citação literal dos dispositivos.

6. A irresignação dos embargantes traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há obscuridade ou omissão quando a decisão judicial enfrenta de modo suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

2. O prequestionamento pode ser implícito, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
P. DOS SANTOS FABRICA DE GELO e outro

contra o acórdão em ID nº
303632382
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

As partes embargantes alegam que o acórdão recorrido apresenta vícios de obscuridade, especialmente no que se refere à inaplicabilidade da Lei do Superendividamento, deixando de enfrentar adequadamente os fundamentos jurídicos invocados.

Nesse contexto, os embargantes apresentam prequestionamento expresso dos dispositivos legais pertinentes, notadamente os artigos 6º, incisos III, V e VIII; 54-A, §1º; e 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
308446862
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
P. DOS SANTOS FABRICA DE GELO e outro

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
P. DOS SANTOS FABRICA DE GELO e outro
contra o acórdão em ID nº 303632382, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): P. DOS SANTOS FABRICA DE GELO e PATRICIA DOS SANTOS

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões ao recurso de apelação por BANCO BRADESCO S.A.

A parte recorrida defende o não conhecimento do apelo recursal interposto pela recorrente, em razão da ausência de dialeticidade, uma vez que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve expor as razões para a reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...). 3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (grifo nosso).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos deste apelo, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

Concessão de justiça gratuita

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, observa-se que a recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal, instruindo o feito com documentação comprobatória (ID. 299262897 a 299267868).

No caso em apreço, a partir de análise minuciosa dos documentos acostados aos autos originários, bem como do contexto fático processual, verifica-se que a alegação de insuficiência econômica se revela, ao menos em juízo de verossimilhança, presumidamente verdadeira.

Com efeito, após regular intimação determinada por este Relator, a parte apelante juntou aos autos extratos bancários e demais
documentos(
IDs
299267864 e 299267865), os quais evidenciam o declínio do faturamento da empresa, configurando o estado de hipossuficiência alegado da empresa e da pessoa natural.

Dessa forma, entendo preenchidos os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, no âmbito recursal.

Ademais, cumpre destacar que o regramento concernente à gratuidade da justiça foi sensivelmente alterado com o advento do Código
deProcesso
Civil de 2015, sendo certo que o art. 99 estabelece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante a apresentação de elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Dessarte, demonstrada a situação de insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento do pedido, de modo a garantir o pleno acesso à justiça, conforme assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, por fim, que a concessão dos benefícios da justiça gratuita limitar-se-á aos efeitos do presente recurso, considerando que sua eficácia, quando deferida em sede recursal, opera efeitos
ex
nunc
, não alcançando atos pretéritos do processo de origem.

Nesse sentido, é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS NO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, DO CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por instituição financeira, reconhecendo a validade do contrato de operação de crédito bancário nº 480741123 e condenando o réu ao pagamento de R$369.564,31, acrescido de encargos contratuais e honorários advocatícios. O apelante requer o reconhecimento da ausência de relação jurídica válida, impugna a validade de documentos unilaterais apresentados pelo banco e alega inversão indevida do ônus da prova. Requer, ainda, o benefício da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença poderia ter se baseado exclusivamente em documentos unilaterais da instituição financeira para reconhecer a existência da dívida; e (
ii
) estabelecer se houve inversão indevida do ônus da prova quanto à existência da relação contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da justiça gratuita deve ser deferida quando não houver elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência, produzindo efeitos
ex
nunc, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A juntada de extratos bancários demonstrando o efetivo crédito de R$ 220.000,00 na conta do apelante constitui elemento suficiente para comprovar a existência da relação jurídica obrigacional, ainda que ausente o contrato assinado. A ausência de impugnação específica quanto ao recebimento dos valores depositados caracteriza a aceitação tácita do débito, conferindo validade à prova documental produzida pelo autor. A mera alegação de insuficiência probatória, desacompanhada de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tem o condão de afastar a procedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A prova de crédito bancário efetivado na conta do réu é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica obrigacional, ainda que ausente contrato assinado. A ausência de impugnação específica quanto ao recebimento do valor creditado implica reconhecimento tácito da dívida. A aplicação da regra geral do ônus da prova (art. 373, I, do CPC) não configura inversão probatória quando o autor comprova os fatos constitutivos de seu direito. (N.U 1004048-05.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Pelo
exposto,conheçodo
recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo parcialmente os benefícios da justiça gratuita em sede recursal apenas para análise do presente recurso
, nos termos do artigo 98, § 5º do CPC.

Cumpre assinalar, para evitar dúvidas interpretativas, que a gratuidade ora concedida possui caráter restrito, limitando-se exclusivamente ao processamento do presente recurso.

Tal deferimento não tem o condão de afastar a exigibilidade das custas e honorários já arbitrados na instância de origem, que permanecem hígidos.

Outrossim, eventual interposição de recursos em fases posteriores não importará em automática prorrogação desta benesse, devendo o benefício ser objeto de novo requerimento e submetido à apreciação do órgão competente, nos termos dos
arts
. 98, §5º, e 99, §7º, do CPC, observadas as circunstâncias fático-econômicas então demonstradas.

Por fim, resta prejudicada a análise do pedido de decretação da deserção formulado pelo Recorrido.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de Apelação em embargos à execução opostos por P DOS SANTOS FABRICA DE GELO e PATRICIA DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO S/A, julgados improcedentes pelo juízo a quo, que entendeu pela liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, bem como pela inexistência de onerosidade excessiva nos encargos contratuais e regularidade da mora dos executados.

A parte Apelante, em suma, defende que a inicial da execução seria inepta por ausência de memória de cálculo adequada, bem como por não ter havido a constituição em mora.

Além disso, sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Superendividamento, arguindo a existência de onerosidade excessiva nos encargos contratuais e excesso de execução.

Por fim, requer o provimento recursal para reforma da sentença.

Lado outro, a parte Apelada assevera, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e por deserção, ante a ausência de preparo e não comprovação da alegada hipossuficiência. No mérito, defende a regularidade do título executivo, a desnecessidade de prévia constituição em mora, a inaplicabilidade do CDC e da Lei do Superendividamento, e a inexistência de onerosidade excessiva ou excesso de execução.

Inépcia da inicial de execução e ausência de documentação

Os apelantes alegam a inépcia da inicial executiva por ausência de memória de cálculo adequada e documentação indispensável, sustentando que o banco apelado não teria juntado documentos suficientes para comprovar a certeza e liquidez do débito.

A execução de título extrajudicial, como cediço, pressupõe a existência de título que represente obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

No caso específico da Cédula de Crédito Bancário, sua executividade encontra-se expressamente prevista no art. 28 da Lei nº 10.931/2004, que assim dispõe:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

(...)

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I -
os
cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

Após detida análise dos documentos que instruíram a inicial executiva, verifico que o título executivo (ID. 135246442 – PJE 1º Grau – 1014483-12.2023.8.11.0040) e a planilha de cálculo atendem aos requisitos legais, fornecendo os elementos necessários para a verificação do valor cobrado.

Conforme bem fundamentado na sentença recorrida, a cédula de crédito bancário está devidamente assinada pelos executados, com expressa previsão do valor total da operação e suas cláusulas indicam de forma clara e pormenorizada a forma de pagamento e os encargos incidentes no período de normalidade e na hipótese de inadimplemento.

Ademais, a inicial da execução foi instruída com a memória de cálculo atualizada do saldo devedor (ID. 135246447– PJE 1º Grau – 1014483-12.2023.8.11.0040), que declina o momento em que caracterizado o inadimplemento e os encargos incidentes sobre o débito mensalmente computados, permitindo pleno conhecimento aos devedores do valor executado e viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a alegação dos apelantes de que seria necessária a juntada do título original não encontra respaldo legal, uma vez que, tratando-se de Cédula de Crédito Bancário que não circulou, é dispensável a apresentação do original, sendo suficiente a cópia reprográfica.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO, ENDOSSO OU DUPLICIDADE DE COBRANÇA – REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE COMPROVADOS COM A CÓPIA LEGÍTIMA E INTEGRAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a necessidade de juntada da via original somente se faz necessária quando invocado pela parte devedora algum
fato concreto
impeditivo da cobrança que necessite da análise da via física/original. No caso em tela, não há indícios mínimos de que o título tenha sido adulterado, endossado a outrem, ou que esteja sendo cobrado em duplicidade. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, e, conforme a jurisprudência consolidada do STJ em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.291.575/PR), o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, cumprindo as exigências da Lei nº. 10.931/2004 para conferir liquidez e exequibilidade à Cédula. No caso, o título executivo acostado é certo, líquido e exigível, constando as cláusulas contratuais, assinatura das partes, plano de pagamento e vencimentos, e a parte exequente apresentou demonstrativo de débito contendo a indicação dos encargos aplicados. Ademais, conforme o art. 425, IV, do CPC, as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado fazem a mesma prova que os originais, se não lhes for impugnada a autenticidade. (N.U 1019247-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2025,
Publicado
no DJE 27/07/2025)

Em arremate, não há que se falar em inépcia da petição inicial do processo de execução movido em face dos Recorrentes.

Ausência de constituição em mora

Os apelantes alegam que não houve constituição em mora, o que tornaria a execução nula.

É pacífico que a mora consiste no retardamento culposo do adimplemento da obrigação, sendo que nos termos do art.394 do Código Civil, “considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento, bem como o credor que se recusar a recebê-lo no tempo, lugar e forma ajustados em lei ou convenção”.

No caso em tela, trata-se de obrigação positiva (entrega de
quantia em dinheiro
), líquida (valor determinado) e com termo certo (data de vencimento de cada parcela), razão pela qual a mora constitui-se de pleno direito (
ex

re
) pelo simples inadimplemento, independentemente de prévia notificação ou interpelação.

Conforme documentação juntada aos autos, os apelantes deixaram de adimplir a parcela vencida em 27/02/2023, o que, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, foi suficiente para constituí-los em mora, prescindindo de qualquer providência adicional por parte do credor.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL.
JUROS .
MORA EX RE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 .
"Havendo termo certo para o pagamento de obrigação líquida, trata-se de mora
ex

re
e incide o art. 397, caput, do Código Civil, segundo o qual o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor" (
AgRg
no REsp n. 1.333 .791/MS, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
30/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1744329 PR 2018/0129005-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2020)

Assim, ao contrário do que sustentam os apelantes, não há que se falar em nulidade da execução por ausência de constituição em mora, uma vez que
esta
se deu automaticamente com o inadimplemento da obrigação no seu termo.

Aplicação do CDC e Lei de Superendividamento

Os apelantes sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Superendividamento ao caso, alegando que a primeira apelante é empresária individual e, como tal, confunde-se com a pessoa natural da segunda apelante.

A definição de consumidor encontra-se no art. 2º, caput, do CDC, que assim dispõe:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Na interpretação desse dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça adota predominantemente a teoria finalista, segundo a qual consumidor é aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final fático e econômico, ou seja, para uso próprio ou de sua família, e não como insumo para sua atividade produtiva.

Excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido a aplicação da teoria finalista mitigada, que estende a proteção do CDC a pessoas físicas e jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais econômicas do produto ou serviço, encontram-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor (STJ -
AgInt
no REsp: 1836805 PR 2019/0267336-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2022).

No caso em análise, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário foi contratada para obtenção de capital de giro no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), tendo como finalidade precípua o fomento da atividade empresarial da primeira apelante, visto que há indicação de o valor emprestado trata-se de capital de giro.

Embora a primeira apelante seja empresária individual, o capital obtido por meio da Cédula de Crédito Bancário não foi utilizado como destinatária final, mas como insumo em sua atividade produtiva, não se enquadrando, portanto, no conceito de consumidor para fins de aplicação do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA
JURÍDICA .
MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE
CONSUMO .
INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA
MITIGADA .
VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1 .
Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.
3 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.
4 .
Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope
judicis
(art. 6º, inc. VIII, do CDC).
5 .
A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente
previsto .
7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)

Assim, descabida a pretensão das Recorrentes.

No que tange à Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que acrescentou os
arts
. 54-A a 54-G ao CDC, esta é igualmente inaplicável ao caso em tela.

O art. 54-A, caput e §1º, do CDC estabelece que:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

O Decreto nº 11.150/2022, que regulamentou a matéria, dispõe em seu art. 2º que:

Art. 2
º Entende
-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final.

Como se vê, a Lei do Superendividamento aplica-se exclusivamente às dívidas de consumo contraídas pela pessoa natural como destinatária final, não abrangendo, portanto, dívidas contraídas para fomento da atividade empresarial, como é o caso dos autos.

Ademais, os apelantes não demonstraram o comprometimento de seu mínimo existencial, requisito indispensável para a configuração do estado de superendividamento e aplicação da Lei nº 14.181/2021.

Conforme estabelece o art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), considera-se mínimo existencial, para fins de prevenção, tratamento e conciliação das situações de superendividamento, "a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)".

No presente caso, não há nos autos elementos que demonstrem que o pagamento da dívida comprometerá o mínimo existencial dos apelantes, sendo insuficientes as alegações genéricas de dificuldades financeiras e, ainda se fosse, sequer houve a abertura de processo de repactuação de dívidas.

Desse modo, não há que se falar em aplicação do CDC ou da Lei do Superendividamento ao presente caso, motivo pelo qual a sentença recorrida merece ser mantida nesse ponto.

Onerosidade excessiva e excesso de execução

Os apelantes alegam, ainda, a existência de onerosidade excessiva nos encargos contratuais, especialmente quanto à capitalização diária dos juros, bem como excesso de execução por falta de abatimento dos juros nas parcelas vincendas que se tornaram exigíveis por força do vencimento antecipado.

No que concerne à capitalização dos juros, impende destacar que a evolução legislativa brasileira inicialmente restringiu esta prática através da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), que vedava a cobrança de "juros dos juros", permitindo apenas a capitalização anual.

Entretanto, esse cenário foi modificado com a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (posteriormente reeditada como MP nº 2.170-36/2001), que em seu art. 5º passou a autorizar expressamente a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A constitucionalidade do mencionado dispositivo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 592.377/RS, com repercussão geral. Paralelamente, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, consolidando esse posicionamento nas Súmulas 539 e 541.

Especificamente em relação às Cédulas de Crédito Bancário, a Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, § 1º, inciso I, autoriza expressamente a capitalização de juros ao dispor que na Cédula poderão ser pactuados " os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação".

No caso em análise, verifico que a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes prevê expressamente a capitalização diária dos juros, conforme se constata no item "5 -
Period
. Capitalização: Diária" (ID. 135246442 – PJE 1º Grau – 1014483-12.2023.8.11.0040).

Sobre isso, este tribunal já se manifestou dizendo que resta “
pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).(...) (N.U 1023487-53.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)”.

Assim, considerando que as Recorrentes anuíram com a forma de capitalização, visto a expressa anuência com a emissão o título, não há que se falar em ilegalidade.

Constato, ainda, que os apelantes não demonstraram que a taxa de juros pactuada se encontra em patamar significativamente superior à média de mercado para operações semelhantes à época da contratação, ônus que lhes cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ressalte-se que, conforme a Súmula 382 do STJ, "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. ".

Quanto à alegação de excesso de execução por falta de abatimento dos juros nas parcelas vincendas que se tornaram exigíveis por força do vencimento antecipado, observo, primeiramente, que os apelantes não apresentaram na petição inicial dos embargos à execução o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entendem correto, em inobservância ao disposto no art. 917, § 3º, do CPC. Tal ausência impede o exame aprofundado da alegação de excesso de execução, nos termos do § 4º, inciso II, do mesmo artigo.

Do mesmo modo, a pretensão dos apelantes de exclusão dos juros das parcelas vincendas fundamenta-se no art. 1.426 do Código Civil, segundo o qual "nas hipóteses do artigo anterior, de vencimento antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido".

Ocorre que este dispositivo, inserido no capítulo que trata da extinção da hipoteca, não é automaticamente aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, que possuem regramento próprio na Lei nº 10.931/2004.

O vencimento antecipado da dívida não implica na impossibilidade de cobrança dos juros remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor até a data do efetivo pagamento, mas apenas impede a cobrança dos juros futuros que ainda seriam computados caso o contrato segue seu curso normal até o termo final inicialmente previsto.

Assim, a cobrança dos encargos pactuados sobre o saldo devedor apurado até a data do vencimento antecipado não configura excesso de execução, sendo devida a remuneração do capital pelo período em que efetivamente utilizado pelos devedores.

Ressalte-se que os apelantes alegam genericamente que o vencimento antecipado geraria excesso de execução estimado em R$ 118.250,53, mas sequer apresentaram cálculo detalhado que demonstre como chegaram a esse valor, tampouco comprovaram que o banco efetivamente cobrou juros sobre período posterior ao vencimento antecipado.

A esse respeito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. TESE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por Leonir da Silva e Ana Maria Ribeiro da Silva em face do Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de inexistência de comprovação do pagamento de parcelas supostamente quitadas e validade da cláusula de vencimento antecipado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil, se o título exequendo preenche os requisitos de exigibilidade, se a cláusula de vencimento antecipado é abusiva e se há excesso de execução na cobrança dos débitos. III. Razões de decidir 3. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide por entender suficientes as provas documentais para a formação do convencimento, não havendo cerceamento de defesa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova pericial é dispensável quando os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da causa. 4. O título exequendo preenche os requisitos de exigibilidade, liquidez e certeza, sendo a cláusula de vencimento antecipado lícita e regularmente pactuada entre as partes, não havendo abusividade. 5. A alegação de cobrança de encargos abusivos e capitalização de juros não foi questionada na inicial, caracterizando inovação recursal. 6. Os embargantes não apresentaram demonstrativo do valor que entendem correto nem provas concretas do pagamento das parcelas supostamente quitadas, tornando inviável a alegação de excesso de execução, conforme art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a solução do caso. 2. A cláusula de vencimento antecipado regularmente pactuada entre as partes é válida e eficaz. 3. A inovação recursal impede o conhecimento de matérias não suscitadas na inicial. 4. A falta de demonstração do valor tido como correto inviabiliza a alegação de excesso de execução." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 370, 371, 917, §§ 3º e 4º; CDC, art. 52. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1166054/RN, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.04.2015; STJ, Tema 850; TJMT, RAC 1015549-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30.04.2024. (N.U 0002211-94.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Por fim, não há que se falar em onerosidade excessiva dos encargos contratuais ou excesso de execução no caso em análise, mostrando-se adequada a manutenção da sentença recorrida neste ponto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando as preliminares de inadmissibilidade e deserção, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.
”

A s parte s Embargante s assevera m
que o acórdão apresenta vício de obscuridade, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso,
a irresignação dos Embargantes não ultrapassa
o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode
ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a
s
parte
s
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025